Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708150-95.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RÔMULO RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM PLENÁRIO. ALGEMAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. Os termos recursais delimitam os fundamentos dos apelos, impondo-se conhecer do recurso das Defesas de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”). 2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência das nulidades suscitadas pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Conforme determinação constante na Súmula Vinculante no 11, o uso de algemas na Sessão de Julgamento é medida de exceção e, portanto, autorizada apenas diante de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, sendo, ademais, imprescindível que a decisão que a repute necessária seja precisamente fundamentada. 4. Razoável e proporcional a manutenção das algemas diante da peculiaridade do caso, que trata de crime com excessiva violência, que contou com o envolvimento de dois réus, os quais formavam um casal, sendo que ambos se encontravam presentes na sessão e a escolta sinalizou que um deles estava agitado e somente o uso de algemas poderia garantir a segurança de todos. 5. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados. 6. O acervo probatório foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere à autoria dos apelantes no delito de homicídio qualificado contra a vítima, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil e meio cruel, bem como nos delitos de ocultação de cadáver e fraude processual. As testemunhas que ouviram diretamente da ré a confissão da autoria delitiva não se confundem com testemunhas de “ouvir dizer” e podem lastrear a condenação. 7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 8. A premeditação e a quantidade de facadas desferidas contra a vítima são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo. 9. A culpabilidade em relação ao crime de fraude processual não extrapolou o dolo comum ao tipo penal, uma vez que após os delitos de homicídio e ocultação de cadáver os acusados voltaram ao local, fizeram uma limpeza e atearam fogo no sofá, que estava sujo de sangue e pertencia à vítima. 10. No que se refere ao patamar de aumento, tem-se que em julgados recentes o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 11. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, notadamente ao utilizar o concurso de agentes como justificativa para elevação da pena base do homicídio e, ao mesmo tempo, para qualificar o delito por recurso que reduziu as chances de defesa da vítima, configurando-se bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, o acervo probatório colhido nos autos foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere às participações dos ora apelantes RÔMULO e GABRIELLE no homicídio qualificado perpetrado contra a vítima KINSSIGER. Do mesmo modo, com base nas provas coligidas no feito, os jurados se convenceram que os réus cometeram tal crime mediante motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; bem como que incorreram nas penas dos delitos de ocultação de cadáver e fraude processual. Sabidamente, ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas, é lícito optar por uma das versões apresentadas e somente poderá ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária e totalmente divorciada do acervo probatório coligido nos autos. Ou seja, no presente caso, o Conselho de Sentença convenceu-se da prática dos crimes com a tese sustentada pela acusação. Esta, de fato, se encontra em conformidade com as provas produzidas durante o trâmite do processo e em Plenário [...] A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Penal). Os quesitos foram elaborados nos moldes da decisão de pronúncia (31826548) e, ao votá-los, o Conselho de Sentença acolheu a materialidade e a autoria imputadas aos apelantes RÔMULO e GABRIELLE, em relação aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (Ata de Julgamento de ID 31826644). Destaque-se que o Conselho de Sentença, ao responder aos 5o (quinto), 6o (sexto) e 7o (sétimo) quesitos, da 1a Série, concluiu que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 31826642, pp. 1/2). Verifica-se ainda que o Magistrado, ao prolatar a sentença, aplicou a pena de acordo com a decisão tomada pelos jurados, em observância ao disposto no inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal (ID 31826645). A sentença, portanto, não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados [...] No tocante às circunstâncias do crime, restou devidamente comprovado por meio das declarações judiciais das testemunhas (IDs 31826527 a 31826535) que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo o réu agido em comunhão de esforços e unidade de desígnios com sua então companheira, GABRIELLE. O concurso de pessoas para a prática do crime de homicídio é um elemento concreto do "modus operandi" delitivo que extrapola o inerente ao tipo penal e autoriza a majoração da pena [...] Portanto, considerando que o crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, do Código Penal, é apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e, tendo em vista a valoração negativa de três circunstâncias judiciais – a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime – mantém-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão (dois anos para cada circunstância judicial negativada) [...] Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), bem como as circunstâncias agravantes da reincidência (ID 31826613, pp. 19 – condenação definitiva pela prática de homicídio tentado, transitada em 20/10/2014), do motivo fútil e do meio cruel (reconhecidas pelo Conselho de Sentença e previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal), o Magistrado sentenciante, corretamente, promoveu a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão, uma vez que igualmente preponderantes. Por outro lado, a pena provisória foi majorada em 6 (seis) anos de reclusão - 3 (três) anos para cada, em razão do reconhecimento das agravantes da reincidência e do meio cruel, patamar que se mantém, pois, conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é também de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (ID. 32869400). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016